Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-20.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702017-20.2019.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. EMBARGADO: JORGE ELIAS FERREIRA NUNES, SAGA PARQUE COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E S P A C H O Nada a prover sobre a petição id. 15441619, apuração das custas finais deverá ser realizada perante o juízo de origem, após o julgamento dos embargos de declaração. Mantenha-se o feito em pauta para julgamento. Brasília, 3 de abril de 2020 16:14:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador